Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o depoimento da vítima, da testemunha presencial e dos policiais, somados à apreensão dos objetos do crime na posse dos apelantes, comprovam a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, afastando-se, assim, o pleito absolutório.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
3. Na espécie, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, o apelante e o adolescente agiram de forma conjunta, de forma que os dois anunciaram o assalto e fugiram com os bens da vítima, quais sejam, celular e veículo.
4. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa.
5. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.